Tribunal: TJSP
Processo: 1029086-27.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Relação jurídica incontroversa. Autora-apelante que se limita a sustentar ter cancelado a linha telefônica sem deixar débitos. Relatório de utilização dos serviços no período gerador dos débitos negativados. Ausência de impugnação específica pela autora. Utilização do serviço que sustenta a existência de débito.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Relação jurídica incontroversa. Autora-apelante que se limita a sustentar ter cancelado a linha telefônica sem deixar débitos. Relatório de utilização dos serviços no período gerador dos débitos negativados. Ausência de impugnação específica pela autora. Utilização do serviço que sustenta a existência de débito. Cabia à parte autora a comprovação das faturas relativas aos débitos negativados. Ausência de prova de pagamento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não importa em automática inversão do ônus da prova. Prova necessária que poderia ser facilmente produzida pela autora. Cobrança que se evidencia como regular. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.